Tribunal: TJPA
Processo: 0008958-51.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008958-51.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008958-51.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI/ KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.

HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO A AUTORA/APELANTE. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MULTA FIXADA, DE OFÍCIO, EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AL

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008958-51.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI/ KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE JESUS DA CONCEICAO em face de sentença do juízo da comarca de DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na inicial a autora disse que estavam ocorrendo descontos em seus proventos de valores de empréstimo que não reconhecia, contrato n.806673606, no valor de R$ 6.453,47 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), no valor mensal fixo de R$185,86 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) divididos em 72 parcelas, tendo sido descontadas 19 parcelas indevidamente. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a restituição em dobro e danos morais.

Na contestação - id 13835409 - Pág. 1- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. afirmou que ao contrato foi firmado legalmente, sem haver qualquer motivo para não se manterem os descontos, mencionou a ausência de pressupostos de responsabilidade objetiva em razão da inexistência da prestação de serviço. Disse ser incabível os pedidos da inicial. Apresentou o demonstrativo da ordem de pagamento - id n. 13835427 - Pág. 1 - e o contrato de empréstimo - id n. 13835433 - Pág. 1-4.

O feito foi julgado da seguinte forma (id n. 13835444 - Pág. 1-10):

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Nas razões da apelação (id n. 13835445 - Pág. 1-19), aduziu MARIA DE JESUS DA CONCEICAO que Banco que é o detentor das provas, e não trouxe nenhuma aos autos. Mencionou que o banco apresentou um contrato, o qual a parte autora nega ter realizado e sem as formalidades legais. Afirmou que não foi respeitada a exigência legal para contratação por pessoa analfabeta. Disse que não foi comprovado que a apelante tenha sacado o dinheiro. Requereu que fosse afastada a condenação do pagamento de litigância de má-fé, comentando que jamais buscou o Judiciário com objetivo de enriquecer ilicitamente Requereu provimento do recurso para que seja declarada extinta a obrigação, ocorra a condenação em danos morais e repetição de indébito.

Houve contrarrazões - id n. 13835449 - Pág. 1-7, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0008958-51.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI/ KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de pessoa de confiança, no caso o marido da autora, bem como consta assinatura de testemunha, não tendo qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a transferência do valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento, conforme id n. 13835427 - Pág. 1.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinado para a apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Contudo, determino, de ofício, que seja fixada em 5% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/11/2023